Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.612

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603235-
04.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 DIOGO SCAMPARINI DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA -
OAB/PR100549
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
REQUERENTE: DIOGO SCAMPARINI
ADVOGADO: IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA -
OAB/PR100549
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. CONTAS BANCÁRIAS NÃO REGISTRADAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXISTÊNCIA DE EXTRATOS
ELETRÔNICOS.
ATRASO
NA
ABERTURA
DA
CONTA
BANCÁRIA ESPECÍFICA. ATRASO IRRELEVANTE. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DE GASTOS.
VALOR INSIGNIFICANTE. IRREGULARIDADE NAS DESPESAS
REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. VALOR E PERCENTUAL
SIGNIFICATIVOS. FALHA QUE COMPROMETEU A ANÁLISE
DAS CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS.
1. A ausência de declaração de conta bancária na prestação de
contas, quando possível realizar a fiscalização por meio dos
extratos bancários, constitui irregularidade meramente formal, que
admite a aposição de ressalva.

2. Nos termos do artigo 8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº
23.607/2019, é obrigatória a abertura de conta bancária específica,
no prazo de 10 dias contados da concessão do CNPJ.
2.1. O atraso na abertura da conta bancária específica por um curto
período pode ser ressalvado, nas hipóteses em que não
compromete a fiscalização e a efetiva análise das contas.
3. A omissão de despesas, identificadas mediante procedimentos
de circularização de dados da Justiça Eleitoral, é irregularidade
grave, pois pressupõe indício de trânsito de recursos fora da conta
bancária de campanha, afetando a confiabilidade e transparência
das contas apresentadas (art. 53, I, g, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).
3.1. Representando a irregularidade apenas 4,69% do total de
recursos movimentados pelo prestador, em valor diminuto e não
sendo qualitativamente grave em razão das peculiaridades do
caso, é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade.
4. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
estabelecem que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser
feita por meio de documento fiscal idôneo.
4.1. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC sem a devida
comprovação enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019
do TSE.
5. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos
do voto do Relator.
Curitiba, 04/10/2023
RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Diogo
Scamparini, filiado ao partido AGIR, candidato não eleito ao cargo de Deputado
Federal nas eleições de 2022.
O candidato obteve 316 votos na eleição.
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 3.833,00,
sendo R$ 3.000,00 de recursos financeiros do partido político, oriundos do
FEFC, e R$ 833,00 de recursos estimáveis em dinheiro do partido, da fonte
“outros recursos”. Não houve o repasse de recursos do Fundo Partidário (ID
43349806).
A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo
opinando pela desaprovação das contas, apontando as seguintes
irregularidades (ID 43625987): a) omissões relativas às despesas constantes da
prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da
Justiça Eleitoral, no valor de R$ 180,00; b) inconsistências nas despesas pagas
com recursos do FEFC, no montante de R$ 2.810,00; c) divergências entre a
movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada
nos extratos eletrônicos, referente à R$ 180,00; d) ausência de registro de conta
bancária na prestação de contas em exame; e f) atraso de 7 dias na abertura da
conta bancária específica.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral
manifestou-se
pela
desaprovação das contas, considerando que as despesas irregulares pagas
com recursos oriundos do FEFC são de grande vulto, caracterizando uso
indevido de recursos públicos. Opinou, ainda, pela determinação de devolução
de recursos ao Tesouro Nacional (ID 43666130).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto
de atos praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as
candidatas e partidos políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos
arrecadados e gastos durante a campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral
verificar a regularidade das contas de campanha, sobretudo se o processo de
acumulação de receitas e de realização de despesas obedeceu à legislação.
O procedimento é medida que garante a transparência e a
legitimidade da atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir

o abuso do poder econômico e preservando a igualdade de oportunidades
materiais na disputa eleitoral.
Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela
aprovação, quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas,
quando houver falhas que não comprometam sua regularidade; c) pela
desaprovação, quando as falhas comprometerem sua regularidade; d) pela não
prestação (Art. 74 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE).
Passa-se, assim, à análise do caso concreto.
No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela
desaprovação das contas, indicando as seguintes irregularidades:
a) Contas bancárias não registradas na presente prestação de
contas:
Constou do parecer conclusivo que “há contas bancárias na base
de dados dos extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas em
exame, caracterizando omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral
relativas ao registro integral da movimentação financeira de campanha”, em
afronta ao contido no artigo 53, II, “a”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
saber:

O artigo 53, II, “a”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim
dispõe:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste
artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou
do candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para
movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta
para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos
termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua
forma definitiva, contemplando todo o período de campanha,
vedada a apresentação de extratos sem validade legal,

adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação
financeira;

Sobre o tema, é a jurisprudência recente desta Corte Eleitoral:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997
E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
ATRASO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
OMISSÃO
DE
DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
DIVERGÊNCIAS GRAVES ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINAL
E
A
RETIFICADORA
NÃO
ESCLARECIDAS.
DISCREPÂNCIA ENTRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
REGISTRADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E AQUELA
REGISTRADA NOS EXTRATOS ELETRÔNICOS. FALHAS QUE
COMPROMETEM A CONFIABILIDADE E APRECIAÇÃO DAS
CONTAS. OMISSÃO DE DOAÇÃO RECEBIDA DO PARTIDO
POLÍTICO EM PERCENTUAL E VALOR EXPRESSIVOS. VÍCIO
GRAVE.
DIVERGÊNCIA
ENTRE
OS
DADOS
DOS
FORNECEDORES CONSTANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
E AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DA BASE DE DADOS DA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. FALHA
FORMAL QUE NÃO PREJUDICA A ANÁLISE DAS CONTAS.
INCONSISTÊNCIAS EM DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO FEFC. AUSENTE COMPROVAÇÃO. RECURSOS PÚBLICOS.
RESTITUIÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONTAS BANCÁRIAS NA
BASE DE DADOS DOS EXTRATOS ELETRÔNICOS NÃO
REGISTRADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS
BANCÁRIAS
SEM
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
IRREGULARIDADE FORMAL. REALIZAÇÃO DE DESPESAS
APÓS A DATA DA ELEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE GASTOS
ELEITORAIS ANTERIORES À DATA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E NELA NÃO INFORMADOS. PONDERAÇÃO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE
DESPESAS
COM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
IRREGULARIDADE
AFASTADA.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
18. De outra sorte, a existência de contas bancárias na base de
dados dos extratos eletrônicos não registradas na prestação
de contas, quando ausente movimentação, não obsta a

atividade fiscalizatória, sendo suficiente a aposição de
ressalva nesse ponto.
(...)
(PRESTAÇÃO
DE CONTAS
ELEITORAIS
nº 060363785,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Data 29/06/2023)

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DESCUMPRIMENTO
DOS
PRAZOS
PARA
ENVIO
DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS E PARA ENTREGA DAS CONTAS
PARCIAIS. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM O
CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO DE VEÍCULO.
OMISSÃO DE DESPESAS. ALTERAÇÃO NO FUNDAMENTO
PARA RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO ERÁRIO. EXISTÊNCIA
DE CONTA BANCÁRIA NÃO INFORMADA NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CONTAS BANCÁRIAS ABERTAS A DESTEMPO.
AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTES BANCÁRIOS DE
DOAÇÕES
FINANCEIRAS.
DOAÇÕES
RECEBIDAS
ANTERIORMENTE À DATA DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADAS À ÉPOCA.
DESPESAS EFETUADAS ANTES DA CONCESSÃO DO CNPJ DE
CAMPANHA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM SEDE
RECURSAL. DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FEFC NÃO
UTILIZADOS NA CAMPANHA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO EM PARTE
(...)
6. A existência de conta bancária não registrada na prestação
de contas não gera, por si só, a desaprovação das contas,
especialmente quando não foi identificada movimentação
financeira nos extratos eletrônicos.
(...)
(RECURSO ELEITORAL nº 060103055, Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Data 25/08/2022)

Apesar disso, ainda que verificada a inconsistência nas
informações, ao setor técnico foi possível a análise de toda a movimentação
financeira por meio dos extratos eletrônicos enviados à Justiça Eleitoral pelas

instituições bancárias, tanto que foi sugerida a aprovação das contas com
ressalvas para este item.
Deste modo, nos termos do entendimento desta Corte, a
irregularidade é falha meramente formal, sendo suficiente a aposição de
ressalvas no ponto.

b) Atraso na abertura de conta bancária específica:
A Seção de Contas Eleitorais apontou atraso na abertura da conta
bancária específica, destinada ao recebimento de “doações para campanha”,
prevista no artigo 8º, § 1º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
No caso, a concessão do CNPJ de campanha pela Receita Federal
se deu em 15/08/2022, enquanto que a abertura da conta específica ocorreu em
01/09/2022, conforme se vê:

O artigo 8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, assim
dispõe:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas
ou os candidatos a abertura de conta bancária específica, na
Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo
Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art.
13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias,
postos de atendimento bancário ou por meios eletrônicos:
(Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias
contados da concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil;

Cumpre observar que a abertura das contas bancárias constitui
pré-requisito para a arrecadação de recursos para campanha eleitoral, de
acordo com o disposto no artigo 3º, I, “c” da citada Resolução TSE, com o
objetivo de fiscalizar a arrecadação dos recursos e a realização de gastos pelos
partidos e, assim, conferir transparência às contas eleitorais.

A legislação eleitoral determina a divisão dos recursos de
campanha em três contas distintas, conforme sua origem, a saber: (i) Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), (ii) Fundo Partidário e (iii)
outros recursos.
O prazo de 10 dias a partir da concessão do CNPJ fixado para a
abertura de conta bancária aplica-se somente à conta específica, que é aquela
destinada ao recebimento de doações para campanha e de recursos próprios do
candidato. Por esta conta devem ser movimentados todos os recursos recebidos
da fonte “outros recursos”, ou seja, aqueles provenientes de pessoas físicas ou
do próprio candidato.
Diferentemente da conta bancária específica, as contas para o
recebimento de verbas públicas oriundas do FEFC e do Fundo Partidário
precisam ser abertas apenas se e quando forem recebidos recursos dessa
natureza (Enunciado nº 5, I Jornada de Direito Eleitoral – TSE).
Entretanto, a inobservância do prazo legalmente estabelecido para
abertura da conta “doações de campanha” é considerada uma falha de natureza
formal, que não enseja a desaprovação das contas, nas hipóteses em que não
se verifica a existência de qualquer prejuízo à sua regularidade – sobretudo se
considerado que não houve movimentação financeira na campanha antes da
abertura da conta bancária (ID 43321223).
Nesse sentido é o entendimento deste TRE/PR:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DESPESAS COM ADVOGADO E CONTADOR CUSTEADAS
PELO PARTIDO. GASTO NÃO DECLARÁVEL. ARTIGO 25, § 1º,
DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. PRECEDENTES DO TSE
E DESTA CORTE. ATRASO NA ABERTURA DA CONTA
BANCÁRIA
ESPECÍFICA.
ATRASO
IRRELEVANTE.
IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE
E A TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.
1. Não é obrigatório o registro, na prestação de contas, de despesa
relativa a honorários de serviços advocatícios e de contabilidade
quando custeada por pessoa física, candidatos ou partidos, por não
se qualificar como doação ou receita, nos termos do artigo 25,
parágrafo 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Precedente
TSE. 1.1. Em recente julgado, o TSE deliberou que "com base
na Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) não há como exigir do
prestador de contas a comprovação de gasto que não seja
declarável por previsão legal, por não se qualificar como doação ou
receita." (REspE nº 0600402–75).

2. Nos termos do artigo 8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº
23.607/2019, é obrigatória a abertura de conta bancária específica,
no prazo de 10 dias contados da concessão do CNPJ.
2.1. O atraso na abertura da conta bancária específica por um
curto período pode ser ressalvado, nas hipóteses em que não
compromete a fiscalização e a efetiva análise das contas.
3. Contas aprovadas com ressalvas.
(PRESTAÇÃO
DE CONTAS
ELEITORAIS
nº 060370620,
Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana, Data 26/06/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. IRREGULARIDADE FORMAL.
DESPESAS COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. NÃO
COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE SALDO CONTRATADO
JUNTO AO FACEBOOK. CUSTEIO COM RECURSOS DO
FUNDO
PARTIDÁRIO.
RECOLHIMENTO
AO
PARTIDO
POLÍTICO. IRREGULARIDADE QUE CORRESPONDE A 30%
DAS DESPESAS DECLARADAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE AFASTADA.
CONTAS DESAPROVADAS.
1. Trata–se de prestação de contas de candidato ao cargo de
Deputado Estadual, no pleito de 2022.
2. O atraso na abertura da conta bancária específica de
campanha, por si só e por um curto período, pode ser
ressalvado caso não comprometa a fiscalização e a efetiva
análise das contas. Precedente.
3. A não comprovação da utilização da totalidade de créditos de
serviços de impulsionamento contratado junto ao Facebook importa
na transferência à agremiação partidária do montante não utilizado,
posto que o crédito contratado foi pago com recursos provenientes
do Fundo Partidário.
4. Na espécie, a despesa não comprovada relativa ao serviço
contratado de impulsionamento de conteúdo representa 30% dos
gastos declarados, mostrando–se inviável a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Contas desaprovadas e com determinação de devolução de
valores ao partido político.

(PRESTAÇÃO
DE CONTAS
ELEITORAIS
nº 060247118,
Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Data
13/06/2023)

Na hipótese, verifica-se que a conta “doações para campanha” foi
aberta com apenas 7 dias de atraso em relação ao previsto no artigo 8º, § 1º,
I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, de modo que não trouxe qualquer prejuízo
à fiscalização das contas, revelando-se suficiente, neste ponto, a mera aposição
de ressalva.

c) Omissão de despesas pagas com recursos do FEFC:
Restaram identificadas no parecer conclusivo “omissões relativas
às despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas
constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com
notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de
gastos eleitorais”, em afronta ao disposto no artigo 53, I, "g" da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, a saber:

Ademais, sobre o mesmo valor, foram apontadas divergências
entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela
registrada nos extratos eletrônicos, infringindo o que dispõe os artigos 53, I, "g"
e II e "a", da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, conforme segue:

Sobre o tema, o artigo 53 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
assim dispõe:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
I – pelas seguintes informações:
(...)
g) receitas e despesas especificadas;

(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste
artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou
do candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para
movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta
para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos
termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua
forma definitiva, contemplando todo o período de campanha,
vedada a apresentação de extratos sem validade legal,
adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação
financeira;
(...)

Na espécie, denota-se que as irregularidades apontadas pelo setor
técnico são referentes à omissão de gastos no valor de R$ 180,00, os quais
foram identificados por meio da localização da nota fiscal eletrônica nº 5291,
emitida pelo fornecedor MCR. TAPETES LTDA. e, ainda, por meio do extrato da
conta bancária do FEFC, no qual constou o pagamento ao referido fornecedor.
Dessa forma, houve o trânsito do recurso pela conta bancária com a emissão da
correspondente nota fiscal, contudo o gasto não foi devidamente registrado na
presente prestação de contas.
Deste modo, houve o trânsito dos pagamentos por meio da conta
bancária destinada à movimentação de recursos do FEFC, conforme se extrai
do extrato bancário, do qual denota-se que nos dias 12 e 14/09/2022 houve o
envio de 2 PIX, para o CNPJ 81.197.527/0001-50, identificado como sendo do
referido fornecedor M.C.R. TAPETES LTDA., cujos valores somam R$ 180,00:

Ademais, em consulta ao site Divulgacandcontas (disponível em
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/
160001716358), tem-se a nota fiscal eletrônica nº 5291, no valor de R$ 180,00,
emitida por MCR TAPETES LTDA., em 12/09/2022, como se vê:

A omissão de despesas consiste, em princípio, em irregularidade
de natureza grave, por ser indicativa de possível tramitação de recursos
financeiros fora da conta bancária de campanha, o que comprometeria a lisura

e a confiabilidade da prestação de contas eleitorais. Contudo, por meio dos
extratos, foi possível verificar que os gastos foram realizados com recursos do
FEFC.
Contudo, no caso, houve o trânsito de recursos pela conta bancária
do FEFC, bem como a emissão da nota fiscal no CNPJ de campanha do
prestador, tendo havido tão somente a omissão no registro do gasto na presente
prestação de contas.
Ademais, a irregularidade, no montante de R$ 180,00, representa
apenas 4,69% do total de recursos movimentados na campanha (R$ 3.833,00)
e, embora não comprometa, isoladamente, a análise e a fiscalização das contas,
deve ser analisada em conjunto com as demais irregularidades.

d) Irregularidade nas despesas realizadas com recursos do
FEFC:
Constou no parecer conclusivo a existência de inconsistências nas
despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC, no valor de R$ 2.810,00, em afronta aos artigos 35, VII, 53,
II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

O artigo 35, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, estabelece:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites
fixados nesta Resolução:
(...)
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem
preste serviço a candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

O artigo 53, II, “c”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim
dispõe:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste
artigo:

(...)
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;
(...)

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da mesma
Resolução nº 23.607/201 do TSE, a correta utilização de valores oriundos do
FEFC deve ser comprovada por meio de documento fiscal idôneo, nos seguintes
termos:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou
dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor
da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a
Justiça Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de
gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do
serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da
Previdência Social (GFIP).

d.1) Na espécie, com relação ao gasto de R$ 100,00, realizado
com VITOR ALEXANDRE RODRIGUES, verifica-se que o prestador juntou aos
autos um contrato de prestação de serviços não remunerados, como bem se
observa (ID 43349800):

No entanto, houve o registro na presente prestação de contas de
gastos realizados com prestação de serviços com pessoal, no valor de R$
100,00, tendo como contratado VITOR ALEXANDRE RODRIGUES (ID
43349793):

Ainda, o gasto foi identificado no extrato bancário eletrônico da
conta FEFC, conforme se vê (ID 43349802):

Assim, percebe-se dos autos que não existe documento capaz
justificar a transferência de R$ 100,00 realizada em favor de VITOR
ALEXANDRE RODRIGUES.
d.2) Quanto às despesas registradas no valor de R$ 2.710,00,
relativas aos serviços de marketing prestados por REINALDO WESLEY DOS
SANTOS – CNPJ 43.262.474/0001-14 (ID 43349793), embora ausente
instrumento contratual respectivo, foi apresentado recibo no valor indicado (ID
43349799), a saber:

Não obstante, o setor técnico identificou, por meio do extrato
bancário eletrônico, a realização de 4 transferências por meio de PIX, no valor
total de R$ 2.530,00, para o CNPJ nº 43.262.474/0001-14, identificado na
contraparte como MARRA:

Verifica-se que, além de ausente o contrato de prestação de
serviços, o recibo apresentado, no valor de R$ 2.530,00, é insuficiente à
comprovação do gasto, mormente porque não detalha o serviço prestado e as
horas trabalhadas, além de divergir com os valores efetivamente transferidos
(R$ 2.530,00) a REINALDO WESLEY DOS SANTOS (MARRA).
Sobre o tema, recente julgado deste Regional:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS

FINAIS.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA.
DOAÇÃO
DE
RECURSOS
PRÓPRIOS
SUPERIORES AO PATRIMÔNIO DECLARADO POR OCASIÃO
DO REGISTRO DE CANDIDATURA. DOAÇÃO DENTRO DO
LIMITE
DE
GASTOS.
IRREGULARIDADE
SUPERÁVEL.
TRANSFERÊNCIA VIA PIX DO SALDO DA CONTA ¿OUTROS
RECURSOS' PARA CONTA DO CANDIDATO. SOBRAS DE
CAMPANHA
IRREGULARIADE
GRAVE.
CONTAS
DESAPROVADAS
1. A fixação de prazos para a Prestação de Contas tem como
finalidade garantir a transparência da movimentação financeira da
campanha, bem como viabilizar a necessária fiscalização pela
Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais candidatos.
2. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de ressalva, quando não há prejuízo
à atividade fiscalizatória. Precedentes.
3.O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até
o limite de gastos estabelecido pelo TSE.
4. A aplicação de recursos próprios não declarados quando da
declaração de bens feita no registro de candidatura não enseja, por
si, a desaprovação das contas, podendo o candidato doar para sua
campanha recursos advindos de sua renda.
5 "A apresentação de recibo simples é insuficiente para a
comprovação do gasto eleitoral, sendo necessária a
apresentação concomitante do contrato onde conste o
detalhamento dos serviços prestados, os moldes exigidos
pelo art. 60, § 2º, da Resolução do TSE nº 23.607/2019"
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060356853, Acórdão
de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE –
DJE, Tomo 122, Data 29/06/2023).
6. É irregular a transferência do saldo da conta " outros recursos"
para a conta particular do candidato, ainda que a campanha tenha
sido realizada exclusivamente com recursos doados pelo próprio
candidato.
7. As sobras de campanha existentes na conta "outros recursos"
devem ser transferidas ao partido político.8. Irregularidade grave,
cujo valor nominal ultrapassa a quantia de R$ 1.064,00, somada ao
fato de que representa mais de 10% (dez por cento) do valor dos
gastos de campanha, conduz a desaprovação das contas.9.
Contas desaprovadas com determinação de devolução ao partido
político.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060354340, Acórdão
de , Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 164, Data 22/08/2023)

Deste modo, diante da ausência de documentos confiáveis que
justifiquem as divergências apontadas, tais como nota fiscal ou contrato de
prestação de serviços, não há como vincular a verba pública destinada aos
supostos prestadores de serviço ao efetivo trabalho eventualmente por eles
prestado à campanha, de modo que carece de comprovação idônea a
destinação dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC.
Nesse sentido, é entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
ATRASO. RELATÓRIOS FINANCEIROS. DESAPROVAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
DESVIO
DE
FINALIDADE.
AQUISIÇÃO.
OBJETO. FINALIDADE ELEITORAL. NÃO DEMONSTRADA.
TRANSFERÊNCIA.
RECURSOS.
FEFC.
DOCUMENTOS.
VÍNCULO.
AUSENTES.
IRREGULARIDADES.
TRANSPARÊNCIA. OMISSÃO DE DESPESAS. PRESTAÇÃO
PARCIAL. REGISTRO PRESTAÇÃO FINAL. NÃO SUPERAÇÃO.
DESAPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. INVIABILIDADE. INFRAÇÃO. PERCENTUAL
SIGNIFICATIVO. VALOR ABSOLUTO. NÃO DIMINUTO. CONTAS
DESAPROVADAS. DEVOLUÇÃO. TESOURO NACIONAL.
1 – O atraso na entrega dos relatórios financeiros de doações
quando representam valores substanciais e apresentados somente
após o pleito podem dar ensejo à desaprovação das contas,
devendo ser analisado, caso a caso, seu impacto na fiscalização.
2 – Constitui desvio de finalidade na utilização de verba do FEFC a
aquisição de objeto que não possui patente finalidade eleitoral e
quando não são colacionados elementos explicativos que
demonstrem a necessidade do produto para a campanha do
realizador da despesa.
3 – Configura irregularidade a transferência de recursos do
FEFC a pessoas supostamente contratadas para prestar
serviços à campanha quando na prestação de contas não
constam elementos aptos a comprovar o vínculo entre a
campanha e o destinatário da verba, tais como contratos de
prestação de serviços e locação de imóveis.

4 – Configura conduta em desacordo com a norma quando o
candidato contrata e paga a despesa de propaganda eleitoral
conjunta porém deixa de registrar as doações estimáveis aos
candidatos donatários.
5 – A partir das eleições 2020, irregularidades que atingem a
transparência das contas, tais como omissões na prestação de
contas parcial, não são superadas pela mera apresentação das
informações nas contas finais, possuindo aptidão para ensejar a
desaprovação. Precedentes.
6 – Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ficam
inviabilizados quando a infração atinge percentual significativo das
contas e não se trata de valor diminuto. Precedentes.
7 – Contas desaprovadas, aliada à determinação de devolução ao
Tesouro Nacional.
(PRESTAÇÃO
DE CONTAS
ELEITORAIS
nº 060316147,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE,
Tomo 133, Data 13/07/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA
ESTADUAL. LEI N. 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE N.
23.607/209. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS COM
ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO
POLÍTICO.
FALHA
FORMAL.
DOAÇÃO
ESTIMÁVEL
EM
DINHEIRO.
AUSENTE
INSTRUMENTO
DE
CESSÃO
DE
VEÍCULO. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
OMISSÃO DE DESPESA. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE EM MONTANTE CONSIDERÁVEL.
GASTO COM PESSOAL. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, §12, E NO ARTIGO
60, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. PAGAMENTO
DE DESPESAS EM ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE PREVISTO NO
ARTIGO 40 DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. RECURSOS
PROVENIENTES DO FEFC NÃO UTILIZADOS. DEVOLUÇÃO AO
TESOURO
NACIONAL.
CONTAS
DESAPROVADAS
COM
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL.
1. Trata–se de prestação de contas de candidata ao cargo de
Deputada Estadual, nas eleições do ano de 2022.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas porque deve ser
analisada a extensão da falha e o comprometimento no controle
exercido pela Justiça Eleitoral.
3. A intempestividade no envio dos relatórios de doações
provenientes do próprio partido do candidato não enseja, por si só,
a desaprovação das contas, mas mera aposição de ressalva.
Precedentes desta Corte.
4. A ausência dos documentos comprobatórios da doação de
recursos estimáveis em dinheiro, na forma do artigo 58, inciso II, da
Resolução TSE n. 23.607/19, caracteriza a utilização de recurso de
origem não identificada e impõe o recolhimento do valor
correspondente ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32 da
Resolução TSE n. 23.607/2019.
5. A omissão de despesa de campanha é, em princípio, falha de
natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação
de verba sem a devida transparência.
6. Por representar valor de pequena monta no contexto global da
prestação de contas da candidata (menos de 10% do total de
recursos recebidos), revela–se adequada apenas a aposição de
ressalva, em razão da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
7. O artigo 39 da Resolução TSE n. 23.607/2019 autoriza que o
candidato constitua fundo de caixa, para pagamento de despesas
de pequeno valor, no saldo máximo de 2% dos gastos contratados.
8. Na hipótese de extrapolação do limite para constituição do fundo
de caixa, a devolução dos respectivos valores ao Tesouro Nacional
é condicionada à análise dos documentos fiscais que comprovem
ou não o pagamento das despesas realizadas em espécie.
Precedentes do Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal.
9. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que
comprovado o pagamento a destinatário identificado, a
regularidade da despesa está condicionada à comprovação
idônea, como por meio de contrato, que contenha o
detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo
prestador de serviços. Inteligência do artigo 35, §12, artigo 53,
inciso II, e artigo 60 da Resolução TSE n. 23.607/2019.
Precedentes desta Corte.

10. O pagamento de valores em espécie pode ser realizado desde
que não ultrapasse o limite de meio salário mínimo, vedado o
fracionamento de despesa, nos termos do artigo 40 da Resolução
TSE n. 23.607/2019.
11. Os recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC, que não forem utilizados nas campanhas
eleitorais, devem ser devolvidos ao Tesouro Nacional.12. Contas
desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
(PRESTAÇÃO
DE CONTAS
ELEITORAIS
nº 060315455,
Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 105, Data 02/06/2023)

Assim, não tendo sido comprovada a correta utilização do
montante de R$ 2.810,00 (R$ 100,00 + R$ 2.710,00), deve, portanto, ser
restituído ao Tesouro Nacional, com fulcro no artigo 79, § 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.
Por fim, vê-se que a irregularidade corresponde a 73,31% do total
de recursos auferidos na campanha (R$ 3.833,00), tratando-se de falha grave,
que enseja a desaprovação das contas.
Em conclusão, as irregularidades analisadas na presente
prestação de contas, em conjunto, perfazem o total de R$ 2.990,00 (omissão de
R$
180,00
+
inconsistências de
R$
2.810,00),
o
que
representa
aproximadamente 78% do total de recursos movimentados na campanha (R$
3.833,00) e, deste modo, diante do valor absoluto (acima de R$ 1.064,10) e do
percentual elevado, a desaprovação das contas, com determinação de
recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO
Posto isso, com fundamento no artigo 74, III, da Resolução nº 23.607/2019
do TSE, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas de Diogo
Scamparini, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo partido
AGIR, nas Eleições de 2022, com determinação de recolhimento de R$
2.810,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da citada
Resolução.
Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento
voluntário sem manifestação do prestador, independentemente de nova
intimação ou conclusão dos autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral,
conforme artigo 33, IV, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE c/c a Portaria

Normativa
nº
12/2021
da
PGU
e
o
Ofício
nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua
alçada, pelo prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios
sobre o montante pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação
irregular dos recursos, nos termos do artigo 39, I e II, da Resolução nº
23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a necessária observância,
pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603235-
04.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO: ELEICAO 2022
DIOGO SCAMPARINI DEPUTADO FEDERAL - Advogados do
INTERESSADO: IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA - PR100549,
ANA CLARA SCHOLZE - PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES -
PR89124-A - REQUERENTE: DIOGO SCAMPARINI - Advogados
do REQUERENTE: IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA - PR100549,
ANA CLARA SCHOLZE - PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES -
PR89124-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de
Moura. Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos,
Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico
Hernandes Denz. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 04.10.2023